Tribunal: TJDFT
Processo: 0750824-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750824-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: JULIANA RAMOS VIEIRA PONTILIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela e de efeito suspensivo, interposto por JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do processo n.o 0003968-68.2016.8.07.0014, deferiu o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal das empresas executadas. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que “ao deferir o pleito de penhora sobre o faturamento da Agravante não observou a ordem descrita no art. 835 do CPC” e que “outras diligências deveriam ter sido tentadas antes do deferimento de medida tão extrema a penhora do faturamento”. Diz que houve violação a ampla defesa e contraditório, pois não vista para a parte executada se manifestar sobre o pedido. Requer liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo. No mérito, pede que seja cassada a decisão, indeferindo assim a penhora sobre o faturamento das agravantes. Subsidiariamente, requer a minoração do percentual arbitrado. Preparo regular (ID no53907808). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, na probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. O art. 835 do Código de Processo Civil dispõe sobre a ordem preferencial da penhora: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” O artigo transcrito prevê a penhora do faturamento de empresa. Por sua vez, o art. 866 do Código de Processo Civil ressalta a possibilidade de penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No caso dos autos, de fato, verifica-se que houve a busca por outros bens para satisfação da dívida, a qual restou infrutífera. Foram realizadas diligências (ID Num. 154012784 - Pág. 1 dos autos de origem), como pesquisas nos sistemas informatizados deste e. TJDFT como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, não obtendo êxito na localização de bens passíveis de constrição. É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Confira-se: "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhorae suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Na hipótese dos autos, a parte devedora não demonstrou que atualmente possui bens para quitar o débito exequendo, a teor dos artigos 866 e 923 do CPC. Dessa forma, acertada a decisão, conforme vem entendendo este e. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA. BENS. FATURAMENTO. EMPRESA. 1. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 866 do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1403554, 07013625820218079000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse cenário, não se vislumbra o requisito da probabilidade de provimento do recurso, em análise sumária, motivo pelo qual inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador